Tribunal: TJBA
Processo: 8050742-38.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050742-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FRANCISCO SILVA DE CARVALHO Advogado(s): KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE PASSOU A INATIVIDADE NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS QUE DEVE SER PAGOS PELO POSTO DE 1.º TENENTE. GCET. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO SOBRE O QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS. MAJORAÇÃO PARA 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). CABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O cerne da questão aventada nos autos envolve o recálculo percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) nos proventos de inatividade do policial militar, transferido para a reserva remunerada na graduação de 1.º Sargento da PM com a remuneração integral de 1.º Tenente PM. 2. Com fulcro no art. 92, inc. III, da Lei n.º 7.990/2001, deve o policial militar receber proventos de inatividade com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, no caso 1.º Tenente. 3. O Estatuto dos Policiais Militares, em seu art. 102, esclarece que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos constituídos de soldo e gratificações e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis. 4. Não haveria sentido, pois, em calcular o soldo, com lastro no vencimento de um 1.º Tenente e utilizar base de cálculo diversa para a fixação do importe concernente à gratificação por Condições Especiais de Trabalho, sob pena de transpassar a própria razoabilidade. 5. Embora o apelante tenha ingressado na reserva como 1º Sargento, percebeu seus proventos com base na remuneração de 1º Tenente PMBA, consequentemente o percentual a que faz jus, a título de CET, é de 125%, nos termos da legislação de regência. Segurança concedida. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança n.º 8050742-38.2024.8.05.0000 tendo como impetrante FRANCISCO SILVA DE CARVALHO e impetrado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22